Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0753016-79.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ADAO BATISTA FERREIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Adão Batista Ferreira contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em exame dos autos, verifico que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, antes da declinação da competência, antecipou a tutela para determinar “a imediata inclusão da parte autora na CRIH, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Não se põe em dúvida que é dever do Estado assegurar a todos os administrados, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo-lhes os tratamentos necessários. Na hipótese analisada, há fortes indícios de que a demora do Estado na realização do procedimento médico poderá acarretar risco à saúde do paciente, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e culminar em sua morte. Assim, em razão da urgência que o caso requer, ante as circunstâncias indicadas, ratifico a decisão referida, nos termos do art. 64, § 4° do CPC. Notifique-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que tome ciência da decisão e preste informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Por último, retifique-se a autuação para constar o Secretário de Saúde do Distrito Federal como impetrado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora